Tribunal: TJDFT
Processo: 0752509-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0752509-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP que indeferiu a concessão da prisão domiciliar humanitária em benefício do agravante, fundado na ausência de enquadramento na hipótese prevista no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal (processo referência: execução penal n. 0402783-09.2025.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. RAYNNER TIAGO BARBOSA MATOS, OAB/DF n. 70.060) salientou, em sede de razões recursais (ID 78862543, pp. 101-108), que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, porém, há circunstâncias pessoais que demandam a concessão da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica em seu benefício, quais sejam, é o único responsável pelos cuidados do filho A.V.P.D.O. de 8 (oito) anos de idade e necessita prestar auxílio a outras duas filhas que não residem com ele. Informou que a genitora de A.V.P.D.O. foi vítima de feminicídio, perpetrado pelo padrasto da criança na presença desta. Ressaltou que o fato delituoso promoveu grave abalo psicológico no menor, conforme atestado pelo relatório psicossocial elaborado pela unidade prisional, o que revela a situação de extrema vulnerabilidade psíquica e social da criança. Aduziu que a decisão agravada está em dissonância com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente e com o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, segundo os quais é possível conceder a prisão domiciliar humanitária em favor de apenado que seja o único responsável por filho menor, notadamente em situações de vulnerabilidade grave, risco social e emocional do infante. Asseverou que, embora a decisão pontue que a criança pode ser amparada pela tia e pela avó, estas não detêm o poder familiar do infante nem apresentam condições reais de assumir os cuidados integrais exigidos, isso porque a avó é aposentada por invalidez desde 2015 e apresenta limitações emocionais, enquanto a tia do menor trabalha o dia todo e não presta auxílio direto nas demandas da criança. Destacou que o menor manifesta medo constantes de perder o pai, de modo que a estrutura familiar ampliada não é capaz de suprir suas necessidades emocionais e afetivas. Pontuou que os relatórios psicossocial e psicológico infantil acostados aos autos ratificam o quadro de dependência emocional profunda da criança em relação ao pai, ora agravante, circunstância que demonstra que seu afastamento não comprometerá apenas a assistência material do infante, mas sua estabilidade psíquica. Sustentou que, embora o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal "refira-se à figura feminina, a interpretação literal não pode afastar a proteção da criança quando o responsável exclusivo for o pai, sob pena de violação ao princípio da isonomia material (art. 5o, I, da CF) e ao melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente” Afirmou que, embora o filho do agravante resida em comarca diversa daquela onde a execução penal está em andamento, o que exigirá o acompanhamento do cumprimento da pena em comarca diversa, tal circunstância não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, isso porque “o juízo da execução penal não está adstrito exclusivamente à territorialidade do juízo sentenciante, podendo, inclusive, remeter a execução à comarca do domicílio do condenado ou do local em que se desenvolve a medida alternativa, quando for mais adequado à fiscalização da pena e à efetividade da execução”. Liminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para conceder, imediatamente, a prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica em benefício do agravante. No mérito, postulou a ratificação da medida liminar pleiteada. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78862543, pp. 126-131). O juízo de primeiro grau manteve a decisão em seus exatos termos ao exercer o juízo negativo de retratação (ID 78862543, p. 135). É o relatório. Decido. Após a interposição do presente recurso, a Defesa impetrou o “habeas corpus” n. 0751268-12.2025.8.07.0000 em face da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena imposta ao agravante. Referida decisão foi prolatado em 13-novembro-2025, por ocasião da intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo em execução penal. O referido “writ” requereu o seguinte, em sede liminar: “A concessão da ORDEM LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar o imediato SOBRESTAMENTO (SUSPENSÃO) da ordem de prisão determinada pela Autoridade Coatora nos autos no 0402783-09.2025.8.07.0015 (Mov. 98.1), garantindo que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito do Agravo em Execução (Mov. 96.1) interposto, ou, no mínimo, o julgamento de mérito deste Habeas Corpus” (ID 78619479 – autos n. 0751268-12.2025.8.07.0000). Trata-se de pleito que, em última análise, almejou a concessão de efeito suspensivo cujos resultados são os mesmos do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso. Isso porque a pretensão de suspender o mandado de prisão expedido em face do apenado com a consequente manutenção de seu “status libertatis” visou a impedir o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a prévia análise do cabimento da prisão domiciliar por este Tribunal de Justiça. As teses defensivas suscitadas naquele “writ” foram devidamente perquiridas e afastadas quando da apreciação do pedido liminar da impetração. Não bastasse, o cabimento da prisão domiciliar humanitária também foi tangenciado na aludida decisão que indeferiu a liminar da ação mandamental em comento. Expôs-se, quanto ao ponto, que “a decisão que indeferiu a prisão domiciliar está subsidiada em relatório psicossocial, elaborado especificamente para este desiderato, que atesta a existência de rede de apoio capaz de cuidar e amparar o filho do paciente em caso de recolhimento à unidade prisional. Desta feita, por qualquer ângulo que se analise, inexiste ilegalidade a ser sanada nesta via estreita” (ID 78647364 – autos n. 0751268-12.2025.8.07.0000). Evidente, portanto, que a concessão de efeito suspensivo (i) passivo, a fim de sustar a expedição do mandado de prisão-pena, e (ii) ativo, para antecipar os efeitos da tutela recursal e, assim, conceder a prisão domiciliar humanitária ao agravante em sede de cognição sumária, foi amplamente analisada no “habeas corpus” n. 0751268-12.2025.8.07.0000. Consigne-se, por derradeiro, que não houve modificação fática ou apresentação de novos argumentos capazes de alterar a conclusão proferida no referido “writ” DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator